Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. PEÇA ACUSATÓRIA. FATO CRIMINOSO. DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime quanto ao crime de calúnia, nos termos do art. 395, I e III, do Código de Processo Penal. Narra a queixa-crime que o querelante, ora apelante, demitiu o querelado, ora apelado, por justa causa no dia 02/07/2022 e, após esse fato, houve registro de boletim de ocorrência por ameaça de ambas as partes, sendo o processo arquivado por ausência de provas no 29/11/2022. Relata que, no dia 17/01/2024, o apelado teria praticado o crime de calúnia, ao enviar mensagem de áudio a terceiros, dizendo que tinha sido ameaçado pelo apelante.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o apelante alega que o apelado, com animus de lesão a sua honra objetiva, imputou e divulgou a terceiros, falsamente, o crime previsto no art. 147 do Código Penal, mesmo sabendo que os fatos por ele passados a terceiros já haviam sido investigados e arquivados por ausência de provas. Aponta a presença do dolo específico de caluniar, argumentando que as declarações foram feitas fora do âmbito de um processo judicial, diretamente a terceiros, sem qualquer necessidade ou justificativa legítima para tal narrativa. Pugna pela reforma da sentença para receber a queixa-crime e determinar o prosseguimento do feito.
4. Em contrarrazões, o apelado sustenta que o cenário de tensão emocional mútua aponta para a possibilidade de que as expressões utilizadas não fossem manifestações de uma vontade concreta de caluniar, mas sim de explosões verbais desprovidas da seriedade e da firmeza de propósito necessárias para constituir o delito. Defende que não foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis à configuração do crime, razão pela qual as informações contidas nos autos excluem o dolo previsto no tipo penal da calúnia, devendo ser mantida integralmente a sentença.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar a presença ou não do dolo específico para caracterizar o crime de calúnia.
III. Razões de decidir
7. É assente o entendimento de que a queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes a materialidade e a autoria, sob pena de rejeição. Inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal.
8. No caso, verifico que a queixa-crime não deixa claro as circunstâncias de tempo, lugar e modo de ocorrência. Além disso, o apelante não especificou quem era o terceiro a quem a mensagem foi destinada e não comprovou quando ocorreu a referida conversa, tendo apenas juntado mensagens sem comprovar em que circunstâncias e quando ocorreram.
9. Além disso, verifica-se que as partes, em razão do fim da relação de trabalho, possuem uma situação de animosidade. Pela análise do pequeno trecho apresentado, observa-se que a possível intenção do apelado era justificar ao terceiro o motivo pelo qual não estava falando diretamente com o apelante para tratar sobre a transferência do veículo, caracterizando apenas o animus narrandi.
10. Com efeito, é imprescindível que a descrição dos fatos considerados caluniosos seja feita com clareza e precisão, indicando exatamente em que circunstâncias as palavras foram proferidas e de que maneira o apelante foi afetado, ainda que minimamente. Sem essa descrição, não é possível aferir justa causa para a peça acusatória.
11. Desse modo, a presença de elemento subjetivo do tipo ou dolo específico, imprescindível para a caracterização do crime contra honra, não restou demonstrado nos autos. Portanto, irretocável a sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o apelante em custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Não se demonstrando a existência do elemento subjetivo do tipo ou dolo específico para a caracterização do crime contra a honra, impõe-se a rejeição da queixa-crime."